Tribunal: TJDFT
Processo: 0700512-04.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0700512-04.2021.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DAVE DOUGLAS DE SOUSA VIEIRA AUTORIDADE: JUIZ DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em face de não terem sido juntadas aos autos até esta data, Dispenso às informações. A Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 15 de junho de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator